Tribunal: TJPA
Processo: 0803953-24.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803953-24.2024.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA CARLA SILVA MUNHOZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que, em apelação cível oriunda de ação indenizatória ajuizada por Ana Carla Silva Munhoz, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 17.455,29 por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR. O agravante sustentou ilegitimidade passiva, atuação limitada à intermediação financeira e à avaliação do imóvel, inexistência de solidariedade com a construtora, ausência de nexo causal, descabimento dos danos materiais e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, custeado com recursos do FAR; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel; e (iii) determinar se os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral indenizável e se deve ser mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira oficial, quando atua no Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, com recursos do FAR, assume atribuições que ultrapassam a mera concessão de crédito e a avaliação do imóvel para fins de garantia contratual.

4.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva quando atua como agente executor de política habitacional voltada à população de baixa renda, pois integra a cadeia de fornecimento e participa operacionalmente da execução do programa.

5.

O Código de Defesa do Consumidor incide à hipótese, porque a adquirente figura como destinatária final do imóvel destinado à moradia, em situação de vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, enquanto o Banco do Brasil S.A. integra a cadeia de fornecimento da política habitacional.

6.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua inserção na cadeia de fornecimento e da falha do serviço consistente no descumprimento do dever de fiscalização da execução do empreendimento habitacional, e não de presunção de solidariedade com a construtora.

7.

O art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

8.

O laudo técnico descreve os vícios construtivos e quantifica os reparos necessários, sem impugnação específica capaz de desconstituir a prova produzida, razão pela qual se mantém a condenação ao pagamento de R$ 17.455,29 por danos materiais.

9.

A mera alegação de que o banco não participou da construção não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois, no âmbito do programa habitacional, ela assumia deveres de acompanhamento e fiscalização.

10.

Os vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular ultrapassam o mero aborrecimento, pois afetam a legítima expectativa de recebimento de unidade habitacional segura, salubre e apta ao uso residencial digno.

11.

A moradia constitui direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal, de modo que a entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes atinge a esfera patrimonial, a dignidade, a segurança existencial e a confiança legítima da beneficiária.

12.

O dano moral decorre da gravidade das falhas construtivas e da frustração do direito social à moradia em condições adequadas, sendo prescindível a prova de sofrimento psicológico específico.

13.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configura enriquecimento sem causa e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

14.

O agravo interno não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a renovar inconformismo já apreciado quanto à legitimidade passiva, à responsabilidade objetiva, à incidência do CDC, à comprovação dos vícios construtivos e à configuração dos danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, quando atua como agente executor de política habitacional custeada com recursos do FAR. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço quando integra a cadeia de fornecimento e descumpre o dever de fiscalização da execução do empreendimento habitacional. 3. Vícios construtivos relevantes em imóvel destinado à moradia popular configuram dano moral indenizável, por violarem a legítima expectativa de moradia digna e ultrapassarem o mero aborrecimento. 4. O agravo interno que apenas reitera teses já apreciadas, sem apresentar erro de fato, erro de direito, distinção jurisprudencial relevante ou superação do entendimento aplicado, não infirma a decisão monocrática agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.021; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 265, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.646.130/PE; STJ, Súmula 362; TJPA, Apelação Cível nº 0801961-96.2022.8.14.0133, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803093-91.2022.8.14.0133, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0803577-09.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802700-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0801714-18.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0805824-60.2022.8.14.0133, Relª Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A., ao id 35188400, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida ao id 34532134, nos autos da Apelação Cível nº 0803953-24.2024.8.14.0133, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, em ação indenizatória ajuizada por Ana Carla Silva Munhoz, na qual se discute a responsabilidade civil da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A decisão monocrática agravada, lançada ao id 34532134, conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., registrado na decisão como id 32889673, e lhe deu parcial provimento apenas para reformar a sentença de primeiro grau, lançada ao id 32889670, quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantida, no mais, a sentença que havia condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 17.455,29 a título de danos materiais, correspondentes aos reparos necessários no imóvel, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A., ao id 35188400, sustenta, em síntese, que: a) a instituição financeira seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado apenas como agente financeiro intermediário da aquisição do imóvel; b) caberia ao Banco, por meio de engenheiro contratado, apenas a elaboração de laudo de avaliação do bem para fins de financiamento e composição de garantia da operação, não havendo responsabilidade pela solidez da construção ou por eventuais vícios construtivos ocultos; c) eventual responsabilidade deveria ser imputada ao vendedor, ao FAR ou à construtora; d) não haveria solidariedade entre o agente financeiro e a construtora, pois a solidariedade não se presume, decorrendo apenas de lei ou contrato; e) não seria cabível a condenação ao pagamento de danos materiais, por inexistência de nexo causal entre a atuação do banco e os vícios apontados; f) tampouco seria cabível a condenação por danos morais, porquanto a mera existência de vícios construtivos, especialmente sem comprometimento da habitabilidade do imóvel, configuraria simples insatisfação ou aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar sua responsabilização.

Contrarrazões apresentadas por Ana Carla Silva Munhoz ao id 35622715.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à aferição da higidez da decisão monocrática lançada ao id 34532134, que, nos autos da Apelação Cível nº 0803953-24.2024.8.14.0133, conheceu da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., registrada na decisão como id 32889673, e lhe deu parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau, lançada ao id 32889670, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 17.455,29, relativos aos reparos necessários no imóvel adquirido por Ana Carla Silva Munhoz no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Inicialmente, registro que não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

O agravante pretende enquadrar sua atuação como estritamente financeira, limitada à liberação de crédito e à avaliação do imóvel para fins de garantia contratual. Essa premissa, contudo, não se harmoniza com o enquadramento jurídico do caso, pois se trata de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida — Faixa 1, destinado à população de baixa renda, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, contexto em que
a instituição financeira oficial federal assume atribuições que ultrapassam a mera concessão de financiamento.

A distinção é essencial.

Ressaltou que a jurisprudência desta E. Corte tem assentado a legitimidade passiva da instituição financeira

quando
atua como agente executor de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda
. Além dos julgados já colacionados em sede de monocrática, junto outros:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA
. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, afastando ainda a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico — como desplacamento de pisos e azulejos, problemas no sistema elétrico e esgoto, trincas nas paredes e interfone inoperante — comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

4. A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801961-96.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-10) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata­-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0803462-85.2022.8.14.0133, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao apelo de ELIZABETH DANIELLE NUNES GOMES SANTOS para condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais. O agravante reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva e alegou impossibilidade de responsabilização por vícios construtivos e de condenação em danos morais. Requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vícios construtivos em imóvel entregue no âmbito do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que o Banco do Brasil atuou como executor e gestor do PMCMV – Faixa 1, e não apenas como agente financeiro, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consistente na entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes e ausência de adequada fiscalização técnica.

5. Comprovada a existência de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado, restando evidenciados a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, configurando-se o dever de indenizar.

6. O dano moral não caracteriza mero aborrecimento, pois a frustração do direito fundamental à moradia digna enseja abalo que ultrapassa o dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

7. Mantido o valor fixado para danos morais, por observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política habitacional.

9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, devendo indenizar danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos.

10. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.096.804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 2/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 07/03/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0803065-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803462-85.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-15) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSCITA O AGRAVANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEITADA. MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, negou o recurso do réu-agravante e deu provimento ao recurso da autora-agravada para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, acrescido de juros e correção monetária e ainda afastar a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5. Os vícios construtivos identificados por laudo técnico configuram violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803093-91.2022.8.14.0133 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

No mais, registro que o Código de Defesa do Consumidor incide à espécie.

A agravada, Ana Carla Silva Munhoz, figura como destinatária final do bem imóvel destinado à moradia, em posição de nítida vulnerabilidade técnica, econômica e informacional. O Banco do Brasil S.A., por sua vez, integra a cadeia de fornecimento da política habitacional, não apenas como credor, mas como agente executor e representante operacional do FAR. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, consagrando responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade e na proteção da confiança legítima do consumidor.

Nesse panorama, a responsabilidade atribuída ao Banco do Brasil S.A. não decorre de solidariedade presumida, como pretende fazer crer o agravante ao invocar o art. 265 do Código Civil. A condenação não se fundamenta na simples presunção de solidariedade com a construtora, mas na própria participação da instituição financeira na cadeia de fornecimento e na falha do serviço consistente no descumprimento do dever de fiscalização da execução do empreendimento habitacional. A decisão monocrática foi clara ao consignar que a tese de ausência de solidariedade com a construtora não afasta a responsabilidade da instituição financeira, porque a responsabilização decorre da concreta inserção do banco na execução do programa habitacional e da omissão no dever de garantir a adequação do imóvel entregue.
Reforço o entendimento com outros julgados desta E. Turma:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PMCMV.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR
. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento à apelação da autora, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante de vícios construtivos graves em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) saber se está configurada a responsabilidade objetiva da instituição por falha na fiscalização e execução do contrato; (iii) saber se a frustração do direito à moradia digna justifica a reparação por danos morais e a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com poderes de fiscalização, contratação e liberação de recursos, extrapolando a mera função de agente financeiro
. 4. A responsabilidade objetiva é reconhecida, pois os vícios construtivos graves comprometem a habitabilidade do imóvel e decorrem de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral independe de demonstração específica, sendo presumido diante da violação ao direito fundamental à moradia, com laudo técnico que atestou falhas estruturais e sanitárias. 6. Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade e a responsabilidade do banco nas ações fundadas em vícios em imóveis do PMCMV. 7. O recurso é manifestamente improcedente, contrariando entendimento consolidado, razão pela qual é cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel. 2. A entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade enseja dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento. 3. É cabível a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.021, §4º; CC, arts. 186 e 927. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, ApC 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApC 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desª Maria Filomena Buarque (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803577-09.2022.8.14.0133 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por Francilene Nunes da Rosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

2. O Banco defende ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos e impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. Esta, por sua vez, pleiteia o reconhecimento do dano moral e a majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demandas de vícios construtivos no âmbito do PMCMV;

(ii) definir a responsabilidade da instituição financeira quanto aos danos materiais e morais;

(iii) aferir a correção da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do PMCMV, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O dever de fiscalização da obra integra as obrigações da instituição financeira na execução do programa habitacional, de modo que sua omissão caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos.

6. Laudo técnico comprova a existência de vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel. A indenização por danos materiais foi corretamente reconhecida.

7. O dano moral decorre in re ipsa, dada a frustração do direito fundamental à moradia digna e os transtornos que superam mero aborrecimento, impondo a condenação compensatória. Valor fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se válida, pois não houve prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária conforme parâmetros definidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

2. A responsabilidade do agente executor é objetiva, abrangendo falhas decorrentes da ausência de fiscalização da obra.

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV configura-se em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, Súmula 362. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802700-69.2022.8.14.0133 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Quanto aos danos materiais, igualmente não há reparo a ser realizado. A sentença, mantida pela decisão monocrática nesse ponto, condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 17.455,29, valor relativo aos reparos necessários no imóvel, com atualização monetária e juros nos termos indicados no decisum. O próprio agravo interno transcreve a sentença de primeiro grau, deixando evidenciado que a condenação material corresponde ao ressarcimento dos danos quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no bem.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, registrou que o laudo técnico descreveu minuciosamente os vícios construtivos e quantificou os reparos necessários, sem que houvesse impugnação específica capaz de desconstituir a prova produzida. Tal fundamento é suficiente para a manutenção da condenação por danos materiais, pois, em matéria de vícios construtivos, a prova técnica assume centralidade decisiva na aferição da existência, extensão e custo de reparação das falhas. A mera alegação genérica de que o banco não teria participado da construção não desconstitui a conclusão probatória de que, no âmbito do programa habitacional, a instituição assumia deveres de acompanhamento e fiscalização.

No tocante ao dano moral, a irresignação também não comporta acolhimento.

O agravante sustenta que a existência de vícios construtivos não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento e que não teria havido demonstração de abalo psicológico concreto. Todavia, essa linha argumentativa desconsidera a natureza do bem jurídico afetado.

Não se trata de defeito irrelevante, dissabor contratual comum ou inconformismo estético com acabamento de obra. Cuida-se de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia popular, adquirido por pessoa beneficiária de política pública habitacional, cuja legítima expectativa era receber unidade habitacional minimamente segura, salubre e apta ao uso residencial digno.

A moradia não é bem de consumo ordinário. O art. 6º da Constituição Federal consagra a moradia como direito social, de modo que a entrega de imóvel com vícios construtivos relevantes, especialmente no contexto de programa público voltado à população de baixa renda, atinge não apenas a esfera patrimonial do adquirente, mas também sua dignidade, sua segurança existencial e sua confiança legítima na atuação estatal e paraestatal. O Código Civil, em seus arts. 186 e 927, prevê o dever de reparar daquele que, por ação ou omissão, violar direito e causar dano a outrem, inclusive de ordem exclusivamente moral, e o art. 944 estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.

A decisão monocrática bem delimitou a matéria ao afirmar que os vícios construtivos comprometem a segurança, a salubridade e a habitabilidade do imóvel destinado à moradia, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e viola a legítima expectativa de fruição de moradia digna.

Acrescentou, ainda, que o dano moral decorre da própria gravidade das falhas construtivas e da frustração do direito social à moradia em condições adequadas, sendo prescindível a prova de sofrimento psicológico específico.

Registro que, na decisão impugnada, também se juntou diversos precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado. Colacione-se outros:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco

do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a

sentença de primeiro grau, condenou a instituição financeira ao pagamento

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a condenação por danos materiais, em decorrência de vícios

construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1 –

recursos do FAR). O banco sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando

atuar como mero agente financeiro, e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (iii) se os defeitos na obra configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios de construção quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (Faixa 1), diferentemente de quando atua como mero agente financeiro. No caso, o contrato envolve recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo a responsabilidade do banco pela entrega e solidez da obra. 4. O julgamento monocrático pelo relator, amparado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores (Súmula 568/STJ), não ofende o princípio da colegialidade, mormente porque a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo eventual vício. 5.
A entrega de imóvel destinado à moradia de população de baixa renda com vícios de construção frustra a legítima expectativa do adquirente e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional
. 6. O recurso que se limita a reiterar teses já superadas pela jurisprudência consolidada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC, art. 932 e art. 1.021, §§ 4º e 5º. STJ: AgInt no REsp 1.646.130/PE; AgInt no REsp 1.519.744/PB (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801714-18.2022.8.14.0133 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art. 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, “d”, e XII, “d”), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013.

5. Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico.

6. O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

7. Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático é válido quando amparado em jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal local, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por atuar como agente executor do FAR.

3. Dano material devidamente reconhecido. Assim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 405, 406, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Portaria MCid nº 168/2013; RITJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJPA, ApCiv nº 0803238-50.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.06.2025;
TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025;
TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805824-60.2022.8.14.0133 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2026) (grifos nossos).

Também não há motivo para afastar ou reduzir ainda mais o quantum indenizatório.

A sentença havia fixado a indenização por danos morais em R$ 10.000,00; a decisão monocrática reduziu o valor para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados em precedentes análogos desta Corte. O valor ora mantido não se revela excessivo, não enseja enriquecimento sem causa e cumpre as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Ao mesmo tempo, evita arbitramento desmedido, preservando equilíbrio entre a gravidade do dano, a condição das partes, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a repetição de condutas negligentes na execução de programas habitacionais.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A decisão monocrática enfrentou a legitimidade passiva, a responsabilidade objetiva, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação dos vícios construtivos, a existência dos danos materiais e a configuração dos danos morais, além de ajustar o valor da indenização moral para patamar compatível com a jurisprudência desta Corte. O recurso, portanto, limita-se a renovar inconformismo já apreciado, sem demonstrar erro de fato, erro de direito, distinção jurisprudencial relevante ou superação do entendimento aplicado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, lançada ao id 34532134.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026